Tribunal: TJSP
Processo: 1028071-12.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
R N. 118/05. CITAÇÃO LEVADA A EFEITO QUANDO TRANSCORRIDO MAIS DE UM QUINQUÊNIO APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. APELO DA CONTRIBUINTE PROVIDO, COM INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
(TJSP; Apelação Cível 1028071-12.2017.8.26.0224; Relator (a): Botto Muscari; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Botto Muscari

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:

TRIBUTÁRIO. IPTU. SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 118/05. CITAÇÃO LEVADA A EFEITO QUANDO TRANSCORRIDO MAIS DE UM QUINQUÊNIO APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. APELO DA CONTRIBUINTE PROVIDO, COM INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.